Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. APARTAMENTO ADQUIRIDO "NA PLANTA". Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
1. RESOLUÇÃO POR CULPA DA COMPRADORA. Retenção de quantias pagas. Retenção de 50% das quantias pagas. Abusividade ao consumidor (art. 6o, V, CDC; e art. 413, CC). Limitação do percentual de retenção a 25% dos valores pagos. Precedentes do STJ. Limite percentual fixado

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. APARTAMENTO ADQUIRIDO "NA PLANTA". Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada.
1. RESOLUÇÃO POR CULPA DA COMPRADORA. Retenção de quantias pagas. Retenção de 50% das quantias pagas. Abusividade ao consumidor (art. 6o, V, CDC; e art. 413, CC). Limitação do percentual de retenção a 25% dos valores pagos. Precedentes do STJ. Limite percentual fixado pela Lei 13.786/2018, que incluiu o artigo 67-A à Lei 4.591/1964, o que deve ser considerado como baliza ao contrato, não impossibilitando a revisão judicial de cláusula abusiva. Devolução de 75% dos valores pagos, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora na forma da sentença.
2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Alteração. Sucumbência da ré. Diante da reforma da sentença, arcará a ré com custas e honorários sucumbenciais, ora fixados em 15% do valor da condenação, já incluídos os recursais (art. 85, §11, CPC).
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.